Tribunal: STF
Processo: RE 1542293
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi dado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário. O acórdão embargado está assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). SIMPLES NACIONAL. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 11.580/96 (PR). DECRETOS ESTADUAIS Nº 442/2015 E Nº 7.871/2017. TEMA Nº 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL AUTORIZADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.  INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença que julgou procedente o pedido “para o fim de conceder a segurança impetrada, de forma que ordeno à autoridade coatora se abster de exigir o pagamento do diferencial de alíquota interestadual (4%) e interna do ICMS da impetrante nas operações de compra mencionadas pelo Decreto n° 442/2015”.
2. A parte agravante sustenta a inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636 do STF e da existência de suporte legal para a cobrança do DIFAL, com fundamento na LC nº 123/2006, conforme o Tema 517 da repercussão geral, e na Lei Estadual nº 11.580/96.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência, pelo Estado do Paraná, do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre a entrada de mercadoria em seu território, quando devido por sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, com fundamento na Lei Estadual nº 11.580/1996 e no Decreto Estadual nº 442/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Tribunal de origem consignou que “existindo lei complementar a autorizar a exigência de recolhimento antecipado da diferença entra alíquota interna e a interestadual do ICMS por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional [...]” e que “Sem qualquer procedência, pois, o argumento de que a exigência fiscal fora fixada tão somente com base no Decreto Estadual n. 442/2015.”
5. A partir da leitura das premissas fixadas nas decisões recorridas, verifica-se que a Corte a quo concluiu que há legislação estadual apta a autorizar a exigência do recolhimento antecipado da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS por sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, afastando, assim, a alegação de que a exigência fiscal teria sido instituída exclusivamente com base no Decreto Estadual nº 442/2015.
6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal estadual acerca da existência de lei local autorizadora da cobrança da diferença de alíquota interna e interestadual demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 11.580/96 e Decretos nº 7.871/2017 nº 442/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo interno conhecido e provido para negar seguimento ao recurso extraordinário.”

Nos presentes embargos de divergência, a recorrente sustenta que o acórdão da Primeira Turma diverge frontalmente de julgado da Segunda Turma (RE 1.449.991-AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça). Alega que, em caso idêntico e envolvendo a mesma legislação paranaense, a Segunda Turma afastou a incidência das Súmulas 279 e 280 e julgou o mérito da controvérsia, reconhecendo a invalidade da cobrança por ausência de lei específica. Eis a ementa do paradigma:

“Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Cobrança do ICMS-Difal sobre microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Possibilidade, conforme tema nº 517 Do Ementário da Repercussão Geral. Necessidade de lei estadual específica autorizativa da cobrança, nos termos dos temas nº 456 e nº 1.284 do ementário da Repercussão Geral. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em que se questiona a aplicação do Tema RG nº 517, no qual o Plenário do STF chancelou a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS sobre empresas aderentes ao Simples Nacional, tendo em vista o art. 13, § 1º, inc. XIII, als. “g”, 2, e “h” da Lei Complementar nº 123, de 2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se excludente o Tema RG nº 517, em relação ao Tema RG nº 456, no qual fixada tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As teses firmadas em repercussão geral são convergentes e apresentam requisitos cumulativos para a cobrança do ICMS-Difal em desfavor de empresas optantes pelo Simples, devendo, para além da Lei Complementar nº 123, de 2006, a previsão específica em lei estadual. 4. Nesses termos, a tese fixada pelo Plenário do STF no Tema nº 1.284 do ementário da Repercussão Geral: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.” IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao que se nega provimento.” (RE 1449991 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09-10-2024)

O Estado do Paraná, em contrarrazões, sustenta o não conhecimento dos embargos, argumentando que o acórdão embargado não analisou o mérito da causa, limitando-se a aplicar óbices técnicos.
A despeito dos argumentos do embargado, nos termos dos arts. 1.043, incisos II e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência quando o acórdão de órgão fracionário divergir de outro quanto ao juízo de admissibilidade ou quando um julgado de mérito conflita com outro que não conheceu do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
A análise dos autos, aparentemente, revela ser plausível a tese da embargante quanto à existência de dissenso pretoriano, tanto no plano do juízo de admissibilidade quanto na interpretação do direito material.
A identidade fática apresenta verossimilhança: ambos os casos tratam da cobrança de DIFAL de empresas do Simples Nacional no Paraná, fundamentada na Lei Estadual nº 11.580/96 e no Decreto nº 442/2015. Enquanto a Primeira Turma (acórdão embargado) considerou que a análise da lei local impede o conhecimento do recurso, a Segunda Turma (paradigma) superou tais óbices para declarar a referida legislação insuficiente frente ao princípio da legalidade tributária.
Nesse cenário, entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência entre as Turmas desta Corte sobre a forma de aplicação de precedentes vinculantes (Tema 456) em face da mesma legislação estadual, de modo que o recurso merece processamento.
Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF). 
Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente